Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-11.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014048-11.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 173.555.401-49 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
– CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELA CÂMARA – RECURSO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – MULTA - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A interposição do recurso de agravo interno está restrita à impugnação de decisão unipessoal do relator, nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC. 2.
“Na hipótese de agravo manifestamente inadmissível, aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1576588/SP - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – Julgado em 13/10/2020 - DJe 28/10/2020)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID nº 1014048-11.2018.8.11.0041 (ID nº 61287462) – CLASSE 206 – CNJ – CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA
contra
o v. acórdão
que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1014048-11
.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ –
Capital, negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida nos autos da ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (Número Único 1014048-11.2018.8.11.0041 – 4ª Vara Cível da Comarca da Capital), que julgou improcedente o pedido indenizatório à falta de comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as supostas lesões sofridas pelo autor/apelante/agravante (cf. Id. nº 58044047).

O agravante alonga em considerações para insistir em que a prova pericial não deve ser admitida, porque “
não encontra respaldo legal a nomeação de perito não especialista
” (cf. Id. nº 61287462), e enfatiza que, nos “
termos do artigo 464 § 3º e § 4 º e 465 do CPC (...) a ‘prova técnica’ deverá ser feito por ‘especialista’
” (sic – cf. Id. nº 61287462). Requer o prequestionamento dos arts.

7º, 11, 464, §§ 3º e 4º, 465, § 1º ,incisos I, II e III e § 2º incisos I, II e III , 466, §1º, 469, 473, 474, 477, §1º, §2º, incisos I e II e art. 1.022, todos do CPC, e, enfim, pede seja provido o recurso para que, reformando o v. acórdão, seja declarada a nulidade da r. sentença.

A agravada contra-arrazoou o recurso, arguindo preliminar de não conhecimento do Agravo Interno contra acórdão porquanto interposto contra acórdão; no mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo, e, tachando a interposição de protelatória, pede seja aplicada a multa do art. 1021, §4º, do CPC (cf. Id nº 65787486).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para atacar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1014048-11.2018.8.11.0041, o agravante optou pela interposição do presente recurso de Agravo Interno.

O art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, contra “
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

A interposição do recurso de agravo interno, portanto, está restrita à impugnação de decisão unipessoal do relator, não havendo na lei processual qualquer ressalva a excepcionar o cabimento do Agravo Interno foram do quadrante de admissibilidade circunscrito pela supra citada norma legal;
o agravante interpôs o presente recurso não contra “
decisão proferida pelo relator
”, mas sim contra o acórdão proferido pela Turma Julgadora da eg. Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o que configura erro grosseiro em razão do injustificável emprego de uma espécie recursal por outra completamente fora da expressa indicação legal quanto ao recurso cabível para a hipótese, sendo cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ART. 258 DO RISTJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ – Sexta Turma - AgInt no REsp 1239478/PR - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Julgado em 18/04/2017 - DJe 26/04/2017)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Considera-se erro grosseiro o agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado. 2. Na hipótese de agravo manifestamente inadmissível, aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1576588/SP - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – Julgado em 13/10/2020 - DJe 28/10/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 2. A manifesta inadmissibilidade do recurso em comento acarreta a condenação do agravante ao pagamento ao agravado de multa fixada em 3% do valor atualizado da causa, em conformidade com os arts. 1.021, § 4º, do CPC/2015 e 259, § 4º, do RISTJ. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ – Segunda Turma - AgInt no REsp 1824511/RN - Rel. Ministro OG FERNANDES -

Julgado em 01/06/2020 - DJe 04/06/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal e enseja a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa imediata dos autos. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - 2ª Seção - AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl 34.504/SP – Relª. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 25.04.2018 – DJE 27.04.2018).

Posto isso, não conheço do agravo interno, porque manifestamente inadmissível, e, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, condeno o agravante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020